Tribunal: TJDFT
Processo: 0762538-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA AÉREA E A OPERADORA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA COVID 19. REEMBOLSO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO E PEDIDO DE REEMBOLSO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO.
1.A modulação daresponsabilidadepara individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame desolidariedadeque as une. O § único do art. 7o e o art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor não permitem mais que os fornecedores de produtos e serviços que concorreram para o dano permaneçam no jogo de imputação mútua e impõem a todos o vínculo da solidariedade.
2. A empresa aérea responde solidariamente pelos reembolso dos bilhetes aéreos adquiridos em operadora de turismo, sobretudo quando os autos não credenciam a alegação de que a hospedagem estava incluída no preço.
3. Se em março de 2021 esgotou o prazo estabelecido no art. 3o da Lei 14.034/20 para o reembolso do valor das passagens aéreas, carece de interesse recursal a recorrente que busca a devolução no referido prazo.
4. A indiferença perante os reiterados pedidos do consumidor de remarcação dos bilhetes ou restituição do preço e a persistente recusa em promover o reembolso 12 meses depois do prazo devido compõem um quadro suficiente para aflorar o dano moral, cujo quantum reparatório (R$ 2000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
6. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.